Tribunal: TCU
Processo: 018.902/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900112025, modalidade Pregão e Uasg 183023 (Objeto: contratação de serviços comuns de engenharia, executados de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, para operação e manutenção predial preventiva, preditiva e corretiva da infraestrutura predial, elétrica, telefonia e estações de tratamento de esgoto, bem como manutenção de equipamentos do tipo nobreak (UPS) e elevadores.)

Inteiro teor:
Acórdão 95/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90011/2025, promovido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que teve por objeto a contratação de serviços comuns de engenharia. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que o pedido de medida cautelar formulado pelo representante foi prejudicado por perda de objeto, em razão da revogação administrativa do certame; considerando que a autoridade competente promoveu a homologação do Pregão Eletrônico 90011/2025 antes da conclusão da fase de habilitação e julgamento; considerando que não se vislumbram indícios de má-fé na conduta dos agentes públicos envolvidos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto, em razão da revogação administrativa do Pregão Eletrônico 90011/2025; c) dar ciência ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 90011/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) homologação do certame sem a conclusão da fase de habilitação e julgamento, previamente à emissão de decisão formal e motivada do pregoeiro acerca de diligências realizadas após a fase recursal, em afronta aos princípios do julgamento objetivo, da publicidade e da motivação previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, bem como no art. 50, incisos III e V, da Lei 9.784/1999; d) informar o teor desta decisão ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e à representante; e e) arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.902/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Mateus da Cruz Brinckmann Oliveira (59546/OAB-DF), representando Eletrodata Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.